Tribunal: TJMT
Processo: 1030063-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030063-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Depoimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INSTRUÇÃO REGULAR. MULTA POR EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal por suposta generalidade na formulação, e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento na interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal, a despeito de sua prévia e regular especificação pelo agravante;

(
ii
) saber se era cabível a imposição de multa por embargos de declaração, à luz da alegada ausência de caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante observou integralmente a determinação judicial para especificação de provas, apresentando rol de testemunhas e justificando a pertinência da prova oral com os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

4. A prova testemunhal é compatível com a complexidade fática envolvida na demonstração da exploração familiar da pequena propriedade rural, não podendo ser afastada sob a alegação de que se trata de matéria meramente documental.

5. A negativa de produção da prova requerida, essencial à elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. O Tema Repetitivo 1234 do STJ estabelece o ônus do executado de comprovar a exploração familiar da propriedade para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

7. Quanto à multa aplicada, os embargos de declaração opostos buscavam suprir omissão relevante na decisão anterior, sem evidência de intento procrastinatório, razão pela qual não se justifica a penalidade imposta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal devidamente especificada, quando indispensável à apuração de fatos controvertidos essenciais ao deslinde da controvérsia.”

“2. É incabível a imposição de multa por embargos de declaração quando ausente caráter protelatório, sendo legítima a tentativa de suprir omissão relevante na decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTO FLECK GOMES
em face de decisão proferida pelo juízo da
Vara Única de Tapurah
, que nos autos n.o
1001285-29.2022.8.11.0108
-
Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
– proposta em face
BANCO JOHN DEERE S.A.
–
indeferiu

por
ora, o pedido de produção de prova testemunhal.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese,
n
a origem, o Agravante ajuizou ação visando ao reconhecimento da impenhorabilidade de três imóveis rurais, sob as matrículas
nos
917, 918 e 919, todos registrados no CRI de Tapurah-MT, totalizando 203,28 hectares, com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal. Argumenta que os imóveis se enquadram como pequena propriedade rural explorada pela família, sendo, portanto, impenhoráveis mesmo diante da existência de hipoteca em favor do Banco agravado.

Durante a fase de organização do processo, o juízo a quo proferiu decisão saneadora, na qual, após fixar os pontos controvertidos da lide, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, sob o argumento de que o requerimento fora formulado de modo genérico, sem a devida indicação dos fatos que se pretendia demonstrar, fundamento que, segundo a decisão, justificaria o indeferimento nos termos do art. 370 do CPC

Ainda conforme a decisão agravada, foi determinado às partes prazo para especificarem, com justificativa, as provas que ainda desejavam produzir, advertindo que a omissão quanto a isso poderia ser interpretada como renúncia ao direito à prova. No entanto, a produção da prova oral já havia sido pleiteada pelo autor com a devida fundamentação e acompanhado de rol de testemunhas.

Inconformado, o Agravante opôs embargos de declaração
, s
ustentando que o juízo foi omisso ao não considerar que a prova oral havia sido especificada oportunamente, com indicação clara de que se destinava a demonstrar os elementos fáticos necessários à caracterização da impenhorabilidade, notadamente a exploração familiar da propriedade rural e sua imprescindibilidade à subsistência do núcleo familiar.

O Juízo de origem, todavia, rejeitou os embargos, sob o fundamento de que a matéria a ser provada (imprescindibilidade do bem) seria documental e que a oposição dos embargos configuraria tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior. Por fim, impôs multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese
,
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da produção de prova oral essencial ao deslinde da controvérsia, sobretudo para comprovar a efetiva exploração familiar da propriedade rural
.

Ainda, que a
decisão agravada não considerou a especificação detalhada das provas, tampouco a juntada de rol de testemunhas realizada na forma determinada anteriormente
.

Destaca que
a
prova
testemunhal e o depoimento pessoal do autor seriam imprescindíveis para comprovar que, embora o imóvel esteja arrendado, o arrendamento se dá a familiares, em razão da idade avançada do autor, e que a renda é destinada à sua subsistência
.

Defende que a
rejeição dos embargos de declaração, com aplicação de multa, revela-se indevida, haja vista a existência de omissão relevante no julgado e a ausência de intuito protelatório.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento da prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) e o afastamento da multa aplicada.

A liminar foi deferida (
id.n.o
312949896)

Contrarrazões (
id.n.o
318839387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTO FLECK GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal em ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, sob o fundamento de que teria sido formulado de forma genérica, bem como aplicou multa de 2% por embargos de declaração supostamente protelatórios.

Alega a parte Agravante que houve cerceamento de defesa, pois teria atendido integralmente à determinação judicial de especificação de provas, apresentando rol de testemunhas devidamente qualificadas e justificando a pertinência da prova oral para demonstrar a exploração familiar da propriedade e sua imprescindibilidade para subsistência, pontos controvertidos reconhecidos pelo próprio juízo de origem.

Já a parte Agravada defende que o pedido de prova oral foi formulado de forma genérica, que a matéria é eminentemente documental, e que os embargos de declaração opostos possuíam caráter manifestamente protelatório, justificando a manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal em ação que busca o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural com área total de 20,328 hectares, caracterizada como tal nos termos da legislação aplicável.

Verifica-se nos autos que o juízo de origem determinou expressamente que as partes especificassem as provas pretendidas, apresentando rol de testemunhas e indicando a pertinência de cada prova aos pontos controvertidos (ID 143702656). Em atendimento direto ao comando judicial, o Agravante apresentou petição (ID 148784343) na qual indicou prova documental suplementar, requereu depoimento pessoal e prova testemunhal, apresentando rol completo de seis testemunhas devidamente qualificadas com nome, CPF, endereço e telefone, justificando que a prova oral
destinava-se
à comprovação da exploração familiar da propriedade rural e da imprescindibilidade do bem à subsistência.

Constata-se que a decisão saneadora reconheceu como pontos controvertidos: (a) se os imóveis
caracterizam-se
como pequena propriedade rural; (b) se são efetivamente explorados pela família do autor; (c) se a constituição de hipoteca implica renúncia válida à proteção da impenhorabilidade; e (d) se há
preclusão
consumativa pela ausência de impugnação à penhora no momento oportuno.

Depreende-se da análise processual que o juízo a quo, não obstante ter determinado a especificação de provas e o Agravante ter cumprido integralmente tal determinação, concluiu equivocadamente que o pedido de prova oral fora genérico e desprovido de indicação específica de sua finalidade.

Tal conclusão revela evidente erro de fato, pois desconsidera documento existente nos autos no qual o requerente atendeu com precisão e formalidade às exigências dos
arts
. 357, §4o, 369, 370 e 450 do Código de Processo Civil.

É possível verificar através da documentação carreada que a prova testemunhal requerida possui pertinência direta com os pontos controvertidos fixados pelo próprio juízo, especialmente quanto à demonstração da exploração familiar da propriedade rural.

A alegação de que se trataria de matéria eminentemente documental não se sustenta quando se considera que a exploração familiar envolve aspectos fáticos complexos relacionados ao modo de vida, à dinâmica rural, ao trabalho desempenhado, à participação familiar na atividade agrícola e à dependência econômica do núcleo familiar em relação ao imóvel.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais consolidados estabelecem diretrizes claras sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1234 de que "é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade". Esta orientação evidencia que a questão não é puramente documental, demandando efetiva produção probatória para demonstração dos requisitos legais.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 961, estabeleceu que "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização".

No caso concreto, resta incontroverso que a área total dos imóveis
enquadra-se
no conceito de pequena propriedade rural, pendendo a demonstração da exploração familiar, que constitui requisito essencial para a proteção constitucional.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a circunstância específica alegada pelo Agravante - pessoa idosa que procede ao arrendamento da propriedade para familiares, revertendo os recursos auferidos para sua subsistência - pode caracterizar modalidade legítima de exploração familiar indireta, desde que adequadamente comprovada através de prova oral.

Tal situação fática transcende a análise meramente documental, demandando esclarecimentos sobre as circunstâncias concretas da utilização da propriedade e destinação dos recursos dela provenientes.

A análise sistemática dos elementos processuais indica que o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida quando indispensável ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando há controvérsia fática a ser dirimida".

Convém esclarecer que a aplicação do Tema Repetitivo 988 do STJ, segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", justifica plenamente a admissibilidade do presente recurso.

O indeferimento da prova oral essencial ao deslinde da controvérsia configura situação de urgência que não pode aguardar eventual recurso de apelação, sob pena de cerceamento definitivo do direito de defesa.

No que tange à aplicação da multa por embargos de declaração, verifica-se que a oposição dos
aclaratórios
possuía fundamento legítimo, visando sanar omissão quanto à apreciação da especificação das provas apresentada tempestivamente.

A decisão que rejeitou os embargos incorre em equívoco ao afirmar que a prova da imprescindibilidade do bem seria exclusivamente documental, não enfrentando o argumento central dos
aclaratórios
sobre a existência da petição de especificação de provas. A omissão era real e deveria ter sido sanada, afastando o caráter protelatório do recurso horizontal e a consequente aplicação da multa.

Os documentos carreados aos autos evidenciam que o Agravante cumpriu adequadamente todas as determinações judiciais, apresentando justificativa pertinente e rol de testemunhas com a especificidade exigida. A posterior conclusão pela genericidade do pedido não encontra respaldo nos elementos processuais disponíveis, configurando julgamento prematuro da controvérsia.

Tenho por demonstrados os requisitos para reforma da decisão agravada, considerando que o indeferimento da prova oral requerida com a devida especificação compromete a adequada instrução processual e viola garantias constitucionais fundamentais do processo civil brasileiro.

Ante todo exposto
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão saneadora, reconhecendo a regular e adequada especificação de provas realizada pelo Agravante, determinando ao juízo de origem que defira e produza a prova oral requerida, incluindo depoimento pessoal e oitiva das testemunhas constantes do rol apresentado, bem como afastando a multa de 2% imposta na decisão dos embargos de declaração por ausência de caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026